Tribunal: STF
Processo: HC 250514
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.248.155/MG, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da sentença: 



    A denúncia está amparada na seguinte descrição fática: “os denunciados ÍTALO RODRIGO VIEIRA CARDOSO DOS SANTOS e MATHEUS EDUARDO MOREIRA DE ANDRADE, após adquirirem, traziam consigo, visando fornecer a terceiros, 07 (sete) invólucros plásticos de Cannabis Sativa L. (“maconha”), pesando aproximadamente 16,2g (dezesseis gramas e dois decigramas) e 01 (um) microtubo de Erythroxylum coca (cocaína), pesando aproximadamente 1,7g (um grama e sete decigramas)” . 



    [...]



    O policial militar Gilberto Lima Trejelas confirmou o registro da ocorrência e reconheceu os acusados, narrando que estavam fazendo diligências na região da Rua 11 de Setembro, conhecido ponto de tráfico de drogas, que não se caracteriza por ser ponto de permanência de usuários, pormenorizando ainda que posicionaram em local estratégico e ficaram observando a movimentação por aproximadamente 40 minutos.



    Nesse sentido, esclareceu que ÍTALO RODRIGO VIEIRA CARDOSO DOS SANTOS ficava na contenção, avisando da chegada da polícia, enquanto MATHEUS EDUARDO MOREIRA DE ANDRADE ficava servindo os usuários, pormenorizando que, durante a aproximação, um carro com alguns indivíduos, possivelmente usuários, percebeu a presença policial e arrancou com o carro, enquanto os réus não haviam percebido, tendo sido, então, eles abordados. 



    Segundo a testemunha, o policial Paiva percebeu que MATHEUS EDUARDO MOREIRA DE ANDRADE havia jogado um objeto no chão, o qual foi arrecadado, tratando-se de drogas, ressaltando que, em buscas pessoais, ainda encontraram na posse de MATHEUS EDUARDO MOREIRA DE ANDRADE 1 bucha de maconha e R$ 24,00. 



    Ao ser questionada, a testemunha ainda salientou que não tem dúvida nenhuma de que ÍTALO RODRIGO VIEIRA CARDOSO DOS SANTOS e MATHEUS EDUARDO MOREIRA DE ANDRADE estavam praticando o tráfico de drogas, já que a cooperação entre eles foi possível de se perceber durante o monitoramento.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    [...]



    1. Tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, destacado que o presente caso apresenta circunstâncias excepcionais, uma vez que o acusado possui diversos registros policiais de quando ainda era menor de idade, inclusive por tráfico de drogas, havendo, ainda, condenações por atos infracionais semelhantes ao tráfico de entorpecentes, ficando, com isso, comprovada a habitualidade delitiva e a dedicação a atividades criminosas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite na via do recurso especial, por encontrar óbice na Súmula 7/STJ.



    2. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição da pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Destaca que: não há que se cogitar habitualidade criminosa considerando a prática de ato infracional pelo paciente quando menor para deixar de aplicar a minorante. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima. 



    É o relatório. Decido. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 16,2g de maconha e 1,7g de cocaína. 



    Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de drogas apreendidas, apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Assim, fixada a pena pela instância ordinária – qual seja, 5 anos de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Processo 0024.18.100.435-9 – 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG).



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



           Documento assinado digitalmente